Tribunal: STF
Processo: AP 2182
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSEANE NEVES EVANGELISTA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, observadas as regras do art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 22). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 35 e 36). 



    Em 22/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSEANE NEVES EVANGELISTA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 38):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil reais, quatrocentos e doze reais), a ser paga em dez parcelas mensais sucessivas sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 12/1/2025, a Defesa de JOSEANE NEVES EVANGELISTA informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pela ré, bem como requereu a “declaração de extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 28-A, §13, do CPP” (eDoc. 60), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 61-63).



    Em 16/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA, para que certifique o integral cumprimento do ANPP” (eDoc. 67).



    Em 22/1/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória da Conquista/BA apresentou “certidão contendo as informações a respeito do cumprimento das condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal” (eDoc. 74). 



    Em 23/1/2025, a Defensoria Pública da União reiterou o pedido de extinção da punibilidade, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 76). 



    Em 27/1/2025, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 79). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSEANE NEVES EVANGELISTA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 (cento e cinquenta) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil reais, quatrocentos e doze reais), a ser paga em dez parcelas mensais sucessivas sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória da Conquista/BA, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na CMEI Professor Paulo Freire, em Vitória da Conquista/BA (eDoc.61).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré adimpliu, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 1.412,00 (um mil reais, quatrocentos e doze reais) (eDoc. 61).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento lavrada pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 74, fl. 3).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 38).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSEANE NEVES EVANGELISTA (CPF nº 002.898.405-62).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória da Conquista/BA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente